Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR (CESSÃO). REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do réu, consistente em autorizar a pretendida cessão dela ao Instituto Federal de Alagoas – IFAL, “Campus” Maragogi”, que entende necessária para a recuperação da sua saúde psicológica.
2. O ato administrativo que concede a cessão de servidor público, na hipótese pretendida pela parte recorrente - art. 152, V, § 3o, da LC 840/2011 - é caracterizado pela discricionariedade administrativa, não podendo o Poder Judiciário manifestar-se acerca da conveniência e oportunidade do ato.
3. É dizer, a cessão de servidores públicos é fato funcional, por meio do qual determinada entidade administrativa ou órgão público cede, sempre em caráter temporário, servidor integrante de seu quadro para atuar em outra pessoa ou órgão, com o objetivo de cooperação entre as administrações e de exercício funcional integrado das atividades administrativas. Avulta notar, porém, que tal ajuste decorre do poder discricionário de ambos os órgãos e do interesse que tenham na cessão; sendo assim, não há falar em direito subjetivo do servidor à cessão. (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 24a ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 571-572).
4. Outrossim, não haverá cessão do servidor sem pedido do cessionário, a concordância do cedente e igualmente do agente público cedido, conforme esclarece o § 1o do art. 2o do Decreto n. 9.144/17, que regulamentou o art. 93 da Lei 8.112/90.
5. No caso, o Ofício n. 005/2019/DG/IFAL, expedido pelo referido órgão federal à Secretaria de Educação do DF, a rigor, não formaliza, oficialmente, pedido de requisição da autora, nem mesmo caracteriza a hipótese prevista no art. 157, caput, c/c o § 3o da Lei 840/2011 (Subseção II – EXERCÍCIO EM OUTRO ÓRGÃO), situação que também exige a prévia autorização da autoridade competente (poder discricionário da Administração). Ressalte-se que a Convenção n. 155 da OIT - Organização Internacional do Trabalho, diz respeito à situação que envolve perigo iminente à saúde e segurança do trabalhador no ambiente laboral, não se aplicando à cessão de servidor público, ainda que afligido por evento demasiadamente traumático na vida pessoal.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$ 500,00.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei n. 9.099/95.